Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014801-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (EMBARGANTE), TIAGO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 957.446.491-15 (EMBARGADO), FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA - CPF: 985.709.271-34 (EMBARGADO), MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI - CPF: 860.691.281-68 (EMBARGANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÕES E MULTA CONTRATUAL
–
PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI e M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
,
opõe recurso de embargos de declaração (ID
237429692
), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a sentença que
“
deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, até o valor atualizado do débito ressalvando-se os bens essenciais, no endereço: Márcio Wanderlei de lima Bruschi: Av. Marechal Deodoro, no 368, Bairro Araés, CEP: 78005-505, Cuiabá-MT e MM Indústria e Comércio de Imóveis LTDA: Rua dos Curios, no. 277, Parque Ogara, CEP: 78080-480, Cuiabá-MT”.

A parte recorrente sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de reconhecer que o comparecimento espontâneo do ora embargante nos autos supre eventual irregularidade, porém, o comparecimento espontâneo é o marco zero da ciência da parte sobre todo deslinde processual, não podendo ter cerceado seu direito de defesa sobre o quanto havido anteriormente.

Alega que a desconsideração havida no juizado especial é nula de pleno direito, não podendo o embargante ter sua residência privada do que lhe guarneça, pela ilegalidade dos atos havidos no decorrer do processo e por entendimento de que seu comparecimento aos autos, quase três anos depois, supre qualquer irregularidade.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 240084673).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a alegação de omissão e contradição em relação à preliminar de cerceamento de defesa em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração. Vejamos:

“VOTO PRELIMIANR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

A parte agravante alega que houve a instauração da Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa agravante, sem que o sócio MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI, ora agravante, fosse citado acerca do ocorrido, em ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

No caso em tela, embora não tenha havido a devida citação do sócio da empresa agravante, tendo como princípio a instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo. No caso, tem-se que a ciência do executado, ora agravante, sobre o procedimento executivo, confirmada por seu comparecimento espontâneo, supre eventual irregularidade, conforme dispõe o artigo239, § 1odoCódigo de Processo Civil, verbis:

“Art. 239.

(...)

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVENTUAL NULIDADE CONVALESCIMENTO PELOCOMPARECIMENTOESPONTÂNEODO DEVEDOR. BLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1. Embora a citação formal de um dos executados não tenha sido levada a efeito e, tendo como princípio a instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo. (...) (TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 5446858- 15.2020.8.09.0000, de minha relatoria, 6a Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.COMPARECIMENTOESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. (...). 2. O comparecimento da parte por meio da juntada de procuração com poderes gerais e específico para a defesa e apresentação de recursos na ação de restauração de autos, ainda que sem poderes específicos para receber citação judicial, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo, uma vez demonstrado, sem margem de dúvida, que a parte executada/apelante já tomou ciência do processo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ/GO, Apelação (CPC)0033423-64.2003.8.09.0051, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 6a Câmara Cível, julgado em 08/02/2021, DJe de 08/02/2021).

Logo, não há falar em ausência de citação.

Desse modo, rejeito a preliminar.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os exequentes/agravados TIAGO DE ALMEIDA LACERDA E FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA ajuizaram Ação de Resolução Contratual por Inexecução dos Serviços c/c Indenizações e Multa Contratual n. 1006894-28.2019.8.11.0001 em face da executada/agravante M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP aduzindo que celebraram Contrato de Compra e Venda de Prestação de Serviços, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), parcelado em 05 (cinco) vezes, o qual foi devidamente quitado pela parte autora.

Alegaram que constou do contrato os prazos da parte requerida para montagem de alguns móveis, que seriam até o dia 22/04/2019 e os demais móveis em até 45 dias úteis, ou seja, data aproximada de 07/06/2019, conforme cláusula 9 – item 1, sendo que no caso de descumprimento, por qualquer das partes, ensejaria multa de 5% do valor do contrato para a outra parte.

Sustentaram que mais de 3 (três) meses da data final da entrega, a requerida não entregou parte dos seguintes serviços contratados, no montante de R$8.211,93 (oito mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos).

Aduziram que a requerida informou que não conseguiria dar sequência ao contrato, porém, os autores propuseram fosse adquirida novamente matéria prima dos móveis, no valor de R$ 9.211,62, e novo prazo de entrega, todavia, não houve o cumprimento do combinado pela requerida, havendo apenas o ressarcimento de R$ 762,28, pela requerida.

Assim, ajuizaram apresente ação, postulando pela rescisão do contrato entabulado entre as partes pela não entrega e pela quebra de confiança, cumulado com o ressarcimento pelos valores pagos dos móveis, no montante de R$8.211,93, o ressarcimento dos materiais comprados pelos requerentes no montante de R$9.211,62, deduzido o valor reembolsado pela parte requerida no montante de R$762,28, e aplicação da multa de 5% do valor contrato, que perfaz o montante de R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), bem como danos morais pela ausência de entrega dos móveis adquiridos e pagos pelos requerentes.

A parte requerida foi citada, conforme AR positivo de ID 25309449. Na audiência de conciliação, a requerida não compareceu, bem como não apresentou contestação.

Ao proferir sentença (ID 26322028), o magistrado julgou a demanda procedente para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 16.660,77, devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida; condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 3.250,00, devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida; condenar a requerida em danos morais no montante de R$ 4.000,00, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

A sentença transitou em julgado sem que as partes oferecessem qualquer recurso.

No ID 28844754, os autores requereram o cumprimento da sentença, no valor de R$ 25.675,75, atualizado até fevereiro/2019.

A executada foi intimada para pagamento da obrigação, conforme ID 29518630, mas deixou transcorrer o prazo in albis. O magistrado deferiu o pedido dos autores de pesquisa via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como operadoras de cartão de crédito, sendo todas infrutíferas.

No ID 42823331, os exequentes requereram a penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a empresa executada, o qual foi deferido, todavia, infrutíferas as tentativas de penhora, sendo que no endereço da executada funciona outra empresa, ou seja, a empresa NPB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, conforme certificado no ID 43366289.

No ID 48003083, es exequentes requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa requerida, sendo deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para declarar que os bens pessoais dos sócios respondam pela condenação que foi imposta à empresa reclamada (ID 48913117).

Os exequentes informaram que a empresa executada era composta por dois sócios: Marcelo Vanderson Bruschi e Marcio Wanderlei de Lima Bruschi, portanto, requereu a citação dos sócios para apresentaram defesa.

No ID 58138500, o magistrado entendeu pela desnecessidade da citação dos devedores, determinando a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da demanda, bem como determinou a penhora on line via SISBAJUD e RENAJUD, sendo encontrado veículo em nome do executado Marcelo Vanderson Bruschi, porém, o bem não foi localizado.

No despacho de ID 89927419, constou que o sócio Marcelo Vanderson Bruschi teria falecido em 2021, sendo determinado aos exequentes promover a citação dos sucessores, sob pena de extinção.

No ID 96761348, os exequentes requereram a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, sendo tal pedido deferido (ID 98254515). No ID 148876569, consta certidão negativa.

No ID 153654420, foi deferida pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Ao decidir, a magistrada Dra. Glenda Moreira Borges, consignou que como restaram infrutíferas as tentativas de garantir a execução, deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte executada. Pois bem. Inicialmente, de se consignar que a análise deste recurso limitar-se-á ao acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado/agravante.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de suspensão da penhora dos bens que guarnecem a residência do ora agravante.

In casu, o agravante sustenta os objetos que guarnecem sua moradia se tratam que bens essenciais para tornar a casa habitável, bem como para manter o mínimo de dignidade para sua família, portanto, não são passíveis de penhora, sob pena de causar lhe danos irreparáveis.

Com efeito, o artigo 833, inc. II, do CPC/15, estabelece como impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Do referido dispositivo extrai-se que, em regra, os bens móveis, pertences e utilidades que guarnecem a residência são impenhoráveis, salvo nos casos em que demonstrado tratar-se de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns a um padrão médio de vida.

Logo, deve ser analisado se os bens que guarnecem a residência do executado são passíveis de penhora por enquadrarem-se nas exceções previstas em lei.

Ademais, há de ser comprovado o elevado valor ou a desnecessidade do bem para manutenção de um padrão médio de vida.

Observa-se dos autos que a execução tramita desde 2019 sem que os exequentes conseguissem receber seu crédito, portanto, desde que os bens que guarnecem a residência da pare executada não sejam imprescindíveis para tornar a residência habitável, a penhora mostra-se lícita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 833, II, do CPC/2015, são impenhoráveis 'os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Destarte, mesmo que guarneçam a residência do devedor, os bens móveis em discussão (uma poltrona de origem alemã acompanhada de um puff - avaliados em R$ 22.000,00) não são considerados impenhoráveis, na acepção legal, por ultrapassarem as necessidades comuns do homem médio. Também a Lei no 8.009/1990 garante a impenhorabilidade do chamado bem de família. Esta proteção, contudo, não abrange adornos suntuosos, conforme previsto no art. 2o do referido diploma legal. Agravo de petição improvido." (AP-0000753-53.2013.5.06.0019, Redator: José Luciano Alexo da Silva, Data de julgamento: 18/0/2019)

Ressalta-se que, uma vez realizada a penhora e intimado o devedor, a este caberá alegar a impossibilidade da restrição que eventualmente recaia sobre bem impenhorável, mediante a devida comprovação.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.-“

(ID . 231722660)

Ressalta-se que as matérias ventiladas no agravo e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme os artigos 489 do CPC/15 e 93, inc. IX, da CF.

Desse modo, resta demonstrada a inocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois consta expressamente os fundamentos pelos quais houve o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença “a quo”.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração pela parte trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024